Tribunal: TJBA
Processo: 0321154-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321154-32.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ENOCK GOMES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDAS. MERO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA CLÁUSULA DO CONTRATO QUE NÃO IMPOSSIBILITA A DEFESA. CONTEÚDO PRETENDIDO DE MODO EXPRESSO.

DESISTÊNCIA DO EMPREENDIMENTO PELO PROMITENTE VENDEDOR. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. HIPÓTESES RESTRITAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE DA REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. DANO MORAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0321154-32.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada ENOCK GOMES MACEDO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Salvador (BA), de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau- Relator

Procurador (a) de Justiça